Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703210-67.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: ANTONIO SERGIO DIOGENES PINHEIRO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA contra a sentença que diante da informação de (terceiro) acordo entre as partes, declarou a perda do interesse de agir e extinguiu a execução ajuizada em desfavor de ANTÔNIO SÉRGIO DIÓGENES PINHEIRO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No caso, o apelante promove a execução de taxas condominiais e de excesso de água, vencidas desde março de 2014. Após infrutíferas tentativas de localização do executado, foi promovida a citação por edital (ID 35587738) e, sendo revel, foi lhe nomeada Curadoria Especial (ID 35587739), que diante da ausência de elementos para opor embargos à execução, limitou-se a requerer a manutenção dos autos em Cartório até término do prazo para a apresentação da defesa (ID 35587743), cujo pedido foi indeferido (ID 35587744). Em seguida, o exequente noticiou a realização de acordo extrajudicial, pugnando a revogação dos atos constritivos e a suspensão do feito (ID 35587751), as quais foram deferidas (ID 35587754). Posteriormente, informou o descumprimento do acordo, requerendo a retomada da execução (ID 35587773). Deferida, determinou-se a intimação do devedor no endereço declinado no ajuste, para pagar o débito em três dias, sob o fundamento de que teria comparecido via acordo, sem nomear advogado, descredenciando, no mesmo ato, a Curadoria Especial (ID 35587783). Ocorre que a mera assinatura no acordo extrajudicial não pode ser considerado comparecimento espontâneo, mormente quando desprovido da representação por advogado e de ratificação perante o juízo. Depois, o executado não foi encontrado (ID 35587791) e o processo seguiu, com a presunção de intimação, conforme parágrafo único do art. 274 do CPC. No entanto, o endereço diligenciado era o mesmo já intentado anteriormente à citação por edital, retornado com a informação de que teria se mudado (ID 35587718). Não obstante, não houve qualquer participação voluntária do executado, induzindo a preparação ou a efetiva defesa, mas apenas a apresentação pelo exequente de três sucessivos acordos extrajudiciais, todos subscritos supostamente pelo executado, porém sem assistência de advogado ou ratificação judicial (ID 35587751, 35587843 e 35587923), o que inviabiliza a sua homologação. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para se pronunciar sobre a possível nulidade processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator